Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717567-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWALD NUNES DE ARAUJO FILHO, JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção à Petição de ID n° 20544784, pela qual o apelado informa a formulação de acordo entre as partes, intime-se a parte apelante a se manifestar sobre a referida Petição, bem como informar se persiste seu interesse no presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator